Tribunal: TJSP
Processo: 0501970-19.2008.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de Licença dos exercícios 2004 a 2007 - Exceção de pré-executividade - Abandono da causa - Inocorrência - Exequente que não foi intimada nos termos do art. 25 da LEF da decisão que determinou a apresentação de atualização do débito - Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC/1973 - Não cabimento - Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de Licença dos exercícios 2004 a 2007 - Exceção de pré-executividade - Abandono da causa - Inocorrência - Exequente que não foi intimada nos termos do art. 25 da LEF da decisão que determinou a apresentação de atualização do débito - Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC/1973 - Não cabimento - Ausência de intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento do § 1o do art. 267 do CPC/1973 - Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372207
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0501970-19.2008.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelado WILMA TOGNERI MASSOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501970-19.2008.8.26.0318
2
VOTO No 36444
APELAÇÃO CÍVEL No 0501970-19.2008.8.26.0318
COMARCA: LEME
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
APELADO: WILMA TOGNERI MASSOTTI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de Licença dos
exercícios 2004 a 2007 - Exceção de pré-executividade - Abandono
da causa - Inocorrência - Exequente que não foi intimada nos termos
do art. 25 da LEF da decisão que determinou a apresentação de
atualização do débito - Extinção do processo sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC/1973 - Não cabimento -
Ausência de intimação pessoal da exequente para dar
prosseguimento ao feito - Descumprimento do § 1o do art. 267 do
CPC/1973 - Sentença reformada. Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME em face de WILMA TOGNERI MASSOTTI, objetivando a
cobrança de Taxa de Licença dos exercícios 2004 a 2007.
Citada por carta em 05/02/2009 (fls. 06-v), a executada
peticionou às fls. 08, informando a quitação do débito.
Em
04/05/2009,
foi
aberta
vista
dos
autos
à
Municipalidade (fls. 12), que, em 05/08/2009, apresentou a atualização do
débito e requereu a penhora de bens da executada (fls. 13).
A decisão de fls. 14, proferida em 22/09/2009, indeferiu
o pedido e determinou que o débito exequendo deveria ser atualizado
até a data do depósito judicial.
Em 24/10/2012, a executada peticionou requerendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501970-19.2008.8.26.0318
3
extinção do feito por abandono (fls. 15/16).
A Municipalidade apresentou impugnação às fls. 18/19.
Sobreveio a sentença de fls. 23/24, proferida pelo MM.
Juiz Fábio Evangelista de Moura, cujo relatório se adota, que acolheu a
exceção de pré-executividade e extinguiu o processo por abandono da
causa, com fundamento no art. 267, III, do CPC/1973.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 28/54.
Em apertada síntese, sustentou que a intimação da Fazenda Pública deve
ser feita pessoalmente, aduzindo que somente em 2013 tomou ciência do
despacho de 22/09/2009. Alegou nulidade da sentença por inobservância
do art. 40 da LEF, aduzindo não ter havido desídia por parte da
exequente. Recurso tempestivo e isento de preparo, com
contrarrazões apresentadas às fls. 60/66.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece ser provido.
Isto porque, no caso sub judice, verifica-se que a
decisão de fls. 14, que indeferiu o pedido de penhora, bem como
determinou que o débito exequendo deveria ser atualizado até a data do
depósito judicial, foi proferida em 22/09/2009 e disponibilizada no DJE em
25/09/2009, sendo certo que o processo ficou paralisado até outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501970-19.2008.8.26.0318
4
2012, quando a executada peticionou requerendo a extinção do feito por
abandono
No entanto, não há nos autos, certidão de que a
Municipalidade tenha sido intimada pessoalmente nos termos do art. 25
da LEF para dar andamento ao feito, não havendo, portanto, que se falar
em abandono do feito.
Senão por isso, a extinção do processo sem julgamento
do mérito, por abandono da causa, só poderia ter sido decretada após a
intimação pessoal da exequente para dar andamento ao processo, nos
termos do que dispunha o § 1o do art. 267 do CPC/1973.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, nos termos da
ementa que segue transcrita:
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1o, DO CPC/1973.
INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.
1. O término do processo sem resolução do mérito, na
hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte,
por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou
diligências que lhe competiam e exige que ela seja
intimada prévia e pessoalmente, com a advertência
de que a falta de promoção dos autos de sua
incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a
extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte
deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e
não na própria sentença que reconhece o abandono,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501970-19.2008.8.26.0318
5
com dispositivo condicional.
2. Recurso Especial provido.
(REsp 1.750.306/MT, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 17/10/2019, DJe 25/10/2019).
De sorte que, no presente caso, é inviável a extinção
do feito, posto que não houve a intimação pessoal da exequente para
promover o andamento do processo, contrariando a regra prevista § 1o do
art. 267 do CPC/1973.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)